Tribunal: CARF
Processo: 13846.720299/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13846.720299/2012-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.069 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
FERNANDO TAKAYUKI NAKAYAMA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 12/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$41,98 para saldo
de imposto a pagar de R$2.953,74.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Embora regularmente intimado através do Termo de Intimação Malha Fiscal IRPF,
lavrado em 27/03/2012, complementar ao Termo de Intimação Fiscal no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13846.720299/2012-64
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13846.720299/2012-64

2008/980073116378484, a compovar, entre outras solicitações, o efetivo pagamento dos
valores que abaixo totalizamos, declarados a título de despesas médicas, informou o
contribuinte, em síntese, que os mesmos foram pagos em espécie(dinheiro), juntando
cópia de extratos bancários dos quais não encontramos coincidência entre datas e
valores.
-: Lilian T. Nakayama CPF(MF) 301.658.688-64 / R$ 4.500,00 reais.
(recibos não trazem o CPF da profissional)
-: Felipe Sanches Bersanete CPF(MF) 311.468.738-59 / R$ 6.000,00 reais.
(recibos não trazem o CPF do profissional)
-:José Carlos Miguel CPF(MF) 969.706.188-20 / R$ 4.000,00 reais.
.
Neste sentido, é importante registrar que em reiterados acórdãos do 1o Conselho de
Contribuintes, para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas,
não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do efetivo
pagamento, ainda que os emitentes tenham confirmado o atendimento do contribuinte e
de seus dependentes. A prova irrefutável da efetividade dos pagamentos seria possível
mediante a apresentação de cópias de cheques ou extratos bancários, nos quais
constatasse os saques efetuados, coincidentes em datas e valores com os recibos
apresentados. Se a comprovação é possível e o contribuinte não logrou em demonstrar a
efetividade e o pagamento dos serviços, é imperioso concluir, portanto, que tais
operações não ocorreram de fato.
Ademais, o contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar
na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço, ainda
mais quando o valor do pagamento é alto em comparação ao que medianamente se
observa. Dessa forma, é de se glosar as despesas médicas acima mencionadas, tendo em
vista restar insuficiente a simples alegação de que os pagamentos foram feitos em
moeda corrente para promover a comprovação da efetividade dos referidos pagamentos
e dos serviços prestados.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 28/11/2012, a NL foi objeto de impugnação, em
14/12/2012, às fls. 2/16 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Em 14/12/2012, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls.
2/8), na qual alega, em síntese:
- o valor glosado refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte e de seu
dependente;
- Os recibos, documento médico e extratos bancários já foram apresentados;
- Os pagamentos foram feitos em espécie e os recibos são documentos suficientes para
comprovar as despesas médicas.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 127/131):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13846.720299/2012-64

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 28/4/2015 (fl. 135), o contribuinte, em
19/5/2015 (fl. 137), apresentou recurso voluntário, às fls. 137/141, alegando, em apertado
resumo, que:
- teria efetuado o pagamento das despesas com Lilian Nakayama, Felipe
Bersanete e José Carlos Miguel em espécie, de forma aleatória em seu valor total e/ou parcial,
sendo os recibos emitidos posteriormente, no valor total mensal.
- diante da apresentação dos recibos, as despesas não poderiam ser glosadas.
- jurisprudência administrativa apontaria a possibilidade de pagamentos em
espécie.
- o Fisco não poderia exigir mais do que a lei e ir contra as orientações emitidas
pela Receita Federal do Brasil.
- o contribuinte não poderia ser penalizado se eventualmente os profissionais
deixaram de informar rendimentos ao Fisco.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, para as quais houve intimação para
comprovação do efetivo pagamento (fl.61).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13846.720299/2012-64

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes, mormente quando envolve profissionais com vínculo familiar com o contribuinte.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
na forma exigida, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução
seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13846.720299/2012-64

Como apontado na decisão recorrida, ao optar pelo pagamento em espécie, a
comprovação dos pagamentos pelo contribuinte se torna tarefa mais difícil, mas, repise-se, é dele
o ônus da prova, não podendo transferi-lo para o Fisco. Veja-se que, apesar de conter menos
informações que o recibo, o cheque nominal é aceito como meio de prova, evidenciando a força
probante da efetiva comprovação do pagamento.
Assim, sem essa comprovação, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital